Tribunal: TJSP
Processo: 1001186-41.2019.8.26.0595
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Extinção dos embargos em razão do reconhecimento de litispendência – Objeto recursal constrito à questão atinente à fixação dos honorários sucumbenciais – Acolhimento – Observância ao princípio da causalidade – Execução fiscal ajuizada quando vigente decisão judicial que havia determinado a suspensão da exigibilidade da cobrança tributária – Embargos

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Extinção dos embargos em razão do reconhecimento de litispendência – Objeto recursal constrito à questão atinente à fixação dos honorários sucumbenciais – Acolhimento – Observância ao princípio da causalidade – Execução fiscal ajuizada quando vigente decisão judicial que havia determinado a suspensão da exigibilidade da cobrança tributária – Embargos à execução opostos na tentativa de inviabilizar o prosseguimento da execução indevidamente intentada – Alteração parcial da r. sentença que se impõe, no sentido da inversão dos ônus sucumbências – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553277
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001186-41.2019.8.26.0595, da Comarca de Serra Negra, em que é apelante JOSE
AUGUSTO SILVEIRA SANTOS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA
NEGRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001186-41.2019.8.26.0595 -Voto no 31576 (Fg)
2
Apelação no 1001186-41.2019.8.26.0595.
Apelante: José Augusto Silveira Santos.
Apelada: Prefeitura Municipal de Serra Negra.
Voto n. 31.576.
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Extinção
dos embargos em razão do reconhecimento de litispendência
Objeto recursal constrito à questão atinente à fixação dos
honorários sucumbenciais
Acolhimento
Observância ao
princípio da causalidade
Execução fiscal ajuizada quando
vigente decisão judicial que havia determinado a suspensão da
exigibilidade da cobrança tributária
Embargos à execução
opostos na tentativa de inviabilizar o prosseguimento da execução
indevidamente intentada Alteração parcial da r. sentença que se
impõe, no sentido da inversão dos ônus sucumbências Recurso
provido.
Vistos.
JOSÉ AUGUSTO SILVEIRA SANTOS, nos autos da ação
de execução fiscal (proc. n. 1001186-41.2019.8.26.0595, da E. 1a Vara da Comarca de
Serra Negra), que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA,
visando à cobrança de IPTU (exercícios de 2013 a 2015), opõe embargos à execução,
aduzindo, em síntese: a) que a cobrança encontra-se prescrita; b) que há ação anulatória em
curso onde se discute o mesmo débito da presente execução; c) que o imóvel tributado
localiza-se em zona rural; d) que as CDAs são nulas. Ao término, pugna pelo provimento
dos presentes embargos, a fim de extinguir-se a execução fiscal.
Registre-se que foi proferida a r. sentença, que extinguiu os
embargos, em razão da ocorrência de litispendência, nos termos do art. 485, V, do CPC
(fls. 863/865).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001186-41.2019.8.26.0595 -Voto no 31576 (Fg)
3
Na sequência, o embargante interpôs seu recurso de apelação
(fls. 869/879), pugnando pelo afastamento de sua condenação ao pagamento de honorários
advocatícios.
Tempestivo o recurso, foi este regularmente recebido e
processado, com a apresentação das contrarrazões (fls. 886/893).
É o relatório.
De proêmio, consigne-se que a insurgência do apelante
consubstancia-se única e exclusivamente em sua condenação ao pagamento de honorários
advocatícios.
Assim, em razão do princípio tantum devolutum quantum
apelatum, este Relator cinge-se à apreciação apenas da questão debatida à luz das razões de
apelação.
E o que se observa é que o recurso interposto merece
acolhimento, sendo a questão de simples compreensão.
Compulsando-se os autos, verifica-se que a execução fiscal
embargada foi ajuizada em 11.01.2018 (fl. 13), indevidamente, haja vista que, desde
11.08.2016 (fls. 481/484), a exigibilidade do crédito tributário cobrado estava suspensa,
por força de decisão judicial proferida nos autos de ação anulatória (processo no
1000183-56.2016.8.26.0595).
Assim, descabe outra ilação senão a de que a Municipalidade
desrespeitou ordem judicial e, consequentemente, deu causa a oposição de embargos à
execução, os quais, embora extintos sem julgamento do mérito, apenas foram opostos em
razão da existência de ação de execução fiscal, reitere-se, indevidamente ajuizada!
Logo, em atenção ao princípio da causalidade, segundo o
qual quem deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente deve
responder pelos ônus deles decorrentes, afigura-se de rigor que seja a Municipalidade
exequente condenada ao pagamento de honorários advocatícios a favor do embargante, nos
moldes e valores fixados em primeiro grau.
Sem maiores delongas, portanto, a r. sentença deve ser
parcialmente reformada, para o fim de inverter-se o ônus da verba honorária fixada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001186-41.2019.8.26.0595 -Voto no 31576 (Fg)
4
primeiro grau, mantendo-se, no mais, tal qual lançada.
Com isto, dá-se provimento ao recurso, nos termos da
fundamentação supra.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.